Tribunal: STF
Processo: RE 100638
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
ACIDENTE EM LEITO DE FERROVIA. INDENIZAÇÃO POR CULPA.
-EM SE TRATANDO DE ACIDENTE FERROVIARIO DE QUE E VÍTIMA PESSOA QUE
NÃO E PASSAGEIRA DO TREM, NÃO SE APLICA A PRESUNÇÃO DE CULPA A QUE
ALUDE A LEI 2681/1912.
-NO CASO, POREM, UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - E
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA MANTE-LO - FOI O RECONHECIMENTO
DE CULPA "IN VIGILANDO" DA ORA RECORRENTE QUANTO AO ACESSO AO LEITO
DA FERROVIA, O QUE NÃO VIOLA O ARTIGO 159 DO CÓDIGO CIVIL, QUE E O
APLICAVEL.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.